Tribunal: STF
Processo: ARE 763090
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Administrativo e do Consumidor. Fornecimento de água e coleta de esgotos. Alegação de violação ao princípio da eficiência. Enunciado 284 da Súmula do STF. Incidência. 4. Ausência de prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.